Tribunal: TJBA
Processo: 8202724-62.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8202724-62.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO PAULO DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
INGRA NOVAES OLIVEIRA, LAISA OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). INSCRIÇÃO DE DADOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER LEGAL DE REPASSE DE INFORMAÇÕES AO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por João Paulo da Conceição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Nu Financeira S.A., na qual se postulava a exclusão de anotação no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização moral, sob o fundamento de ausência de notificação prévia acerca do registro da dívida sob a rubrica “prejuízo”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inscrição de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) configura ato ilícito imputável à instituição financeira; (ii) estabelecer se a manutenção do registro relativo à dívida regularmente constituída enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito – SCR constitui base de dados oficial e institucional administrada pelo Banco Central do Brasil, destinada à supervisão do risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional, não se confundindo com cadastros restritivos de crédito de natureza comercial, como SPC e SERASA.

As instituições financeiras possuem dever legal de prestar mensalmente informações ao Banco Central acerca das operações de crédito e da inadimplência verificada, nos termos da Lei Complementar nº 105/2001 e das Resoluções CMN nº 5.037/2022 e BACEN nº 4.571/2017, razão pela qual o simples compartilhamento dessas informações não caracteriza ato ilícito.

A instituição financeira comprovou que o dever de informação foi observado no momento da contratação, mediante cláusulas expressas constantes do contrato de adesão, pelas quais o consumidor anuiu previamente ao compartilhamento de dados com o SCR/SISBACEN.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a responsabilidade pela notificação prévia em cadastros restritivos de crédito compete ao órgão arquivista, conforme Súmula 359 do STJ, entendimento aplicável ao SCR diante de sua finalidade técnica e institucional.

A ausência de comprovação de irregularidade no registro, inexistência da dívida ou divulgação indevida das informações afasta a configuração de falha na prestação do serviço e impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, e 487, I; CDC, art. 43, § 2º; Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º, §§ 1º e 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 4º; Resolução BACEN nº 4.571/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 359; TJBA, Apelação Cível nº 8114370-95.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 12.08.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8092158-51.2022.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, j. 09.07.2025;

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.